Tribunal: TJMT
Processo: 1041690-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041690-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[DEIVID DEVAIR FELIX DA SILVA - CPF: 097.222.101-81 (APELANTE), GABRIEL JUNIOR NEVES DA CRUZ - CPF: 082.522.471-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.875.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL OTACILIO REIS SANTOS - CPF: 731.821.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARJORIE YASMIM NEVES VERGILIA OLIVEIRA - CPF: 082.499.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON ABADIAS MOURAO - CPF: 028.096.789-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA NEVES DA CRUZ - CPF: 721.496.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 017.026.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANETE FELIX DA SILVA - CPF: 013.655.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO MOREIRA LOPES - CPF: 551.422.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 594.015.401-87 (VÍTIMA), LEONARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 071.953.641-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO
ITER CRIMINIS
. ATOS EXECUTÓRIOS
ESGOTADOS. LESÕES GRAVES COM RISCO DE VIDA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO

JUSTIFICADA
.
PREQUESTIONAMENTO.

MANUT
ENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus condenados por latrocínio tentado (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do CP), com pena fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. O ponto central consiste em
:

(i)
verificar se a fração de redução pela tentativa deve ser majorada, considerando o
iter criminis
percorrido e a gravidade das lesões sofridas pela vítima
;
(
ii
) atender ao prequestionamento dos disposit
ivos correlatos.

III. Razões de decidir

3. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT.

4. No caso concreto, os réus esgotaram os atos executórios, desferindo golpes de faca na vítima em região vital, resultando em
lesões graves
, intervenção cirúrgica
e
necessidade de internação em UTI.

5. A consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, sendo correta a fixação da fração mínima de 1/3

(um terço)
para a tentativa.

6.
M
uito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A fração de redução pela tentativa deve ser fixada considerando o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a aplicação da fração mínima de 1/3
(um terço)

quando os atos executórios foram
esgotados, havendo lesões graves que só não resultaram na morte da vítima por intervenção médica imediata.

Ficam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, e, portanto,
prequestionados
.

"

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3o, II; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Ag
Rg
no HC n. 861.994/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJE 15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEIVID DEVAIR FELIX DA SILVA

APELANTE(S):

GABRIEL JUNIOR NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

conjuntamente

por
DEIVID DEVAIR FELIX DA SILVA
e
GABRIEL JUNIOR NEVES
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT
nos autos da ação penal n.
1041690-03.2023.8.11.0002
, por meio da qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, §3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, à idêntica pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 252279786, a defesa busca
em prol de ambos os recorrentes
o
reajuste para 1/2 (um meio) da fração redutora pertinente à tentativa
, ao argumento de que a
s lesões suportadas pela vítima não resultaram em perigo de vida. Ao final, prequestiona a
matéria correlata.

Com contrarrazões vistas no ID

252279789
, o
Ministério Público
se manifesta pelo desprovimento da irresignação
.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID

253382155
, opina pelo conhecimento e
desp
rovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de rigor declarar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
252279769
), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
s réus
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A
exordial acusatória narra que
no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 06h30min, na rua Benites Fortes, bairro São Simão, em Várzea Grande
/
MT,
DEIVID DEVAIR FÉLIX DA SILVA, GABRIEL JÚNIOR NEVES DA CRUZ
e
Leonardo Henrique
d
a Silva
, mediante violência a pessoa, subtraíram o veículo GM/Meriva
Joy
, de cor branca e placa NRQ-8402, uma carteira contendo cartões bancários e documentos pessoais, uma aliança e um aparelho celular Samsung e, para tanto, desferiram golpes de facas contra a vítima
Antônio José dos Santos
, não logrando êxito em
ceifar-lhe
a vida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, na data, horário e local dos fatos, os acusados
DEIVID
,
GABRIEL
e
Leonardo
,
em comunhão de desígnios,
solicitaram uma viagem via aplicativo com o
intuito de praticarem a subtração de bens de valor e
quantias em dinheiro
do motorista.

De acordo com o
Parquet
, os acusados entraram no veículo para iniciar o trajeto e, assim que chegaram em um local ermo,
DEIVID
ordenou que a vítima parasse o veículo, ocasião em que
GABRIEL
, sentado logo atrás do motorista, passou a enforcá-lo com os braços anunciando o assalto e colocando uma

faca

em seu pescoço.

A vítima, então, conseguiu abrir a porta do veículo desengatado para fugir do ataque, mas foi rapidamente cercada por
D
EIVID
e
GABRIEL
,
enquanto
Leonardo
segurava o automóvel e coletava seus pertences pessoais ali dispostos.

Nesse momento,
DEIVID
teria derrubado
Antônio José
ao solo na tentativa de
reaproximá-lo

do

veículo para a realização de transferências bancárias e PIX, mas, diante da resistência oferecida, desferiu um primeiro golpe de faca na região de seu abdômen, seguido pelo golpe desferido por
GABRIEL
na região torácica direita da vítima. Após,
o grupo

retornou ao veículo e evadiu do local.

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, c
om a regular instrução do feito
,
condenados nos termos da denúncia, contexto em que os apelantes exsurgem irresignados, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1. Da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP
no patamar de 1/2:

Conforme relatado, a irresignação defensiva é centrada unicamente na fração utilizada na terceira fase dosimétrica ante o reconhecimento da minorante da
tentativa

(art. 14,
inciso II do
CP)
, tecendo a possibilidade de ser empregada no patamar de 1⁄2

(metade)
,
em detrimento da fração mínima de 1/3 (um terço) eleita pelo juízo sentenciante,
tendo em vista que as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida, afastando-se da consumação delitiva.

O pleito
não merece prosperar
.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve
ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do quantum a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.o 46
, retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os
limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP
,
ex
vi
STJ –
AgRg
no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 14/2/2022.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“(...) Quanto à aplicação do art. 14, inciso II, do CP (crime tentado), logicamente é certa a sua incidência, pois restou demonstrado em todo o encarte processual que a conduta, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que, conforme mencionado,
a vítima foi levada ao hospital, onde recebeu os atendimentos médicos necessários, recebendo transfusão de sangue, permanecendo na UTI por mais de 15 (quinze) dias
.

(...)

Assim, considerando que
o acusado realizou todos os atos executórios e percorreu grande parte do iter criminis, e, ainda, que a consumação do delito só não ocorreu devido à intervenção médica
, torna-se imperiosa a aplicação da
fração de diminuição mínima
. Sendo assim, torno a pena definitiva de 13 (TREZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO”

–
sic

ID 252279755
-
destaquei
.

E
,
de fato, ao contrário do sustentado pela defesa,
a
s
les
ões
sofrida
s
pela vítima n
ão se mostraram
de somenos import
ância e configuraram
risco de vida
, na medida em que que
foram desferidas ao menos
três facadas em pontos vitais
, inclusive resultando em perfuração na pleura, consoante consta no prontuário de atendimento visto no ID 252279653 - Pág. 66, detalhando que
Antônio José
foi “
vítima de per
f
uração por arma branca em região torácica direita posterior e em abdômen, em fossa ilíaca esquerda e em região epigástrica, com sangramento importante pela ferida torácica
”
sic,
descrevendo tratar-se de lesões potencialmente graves, que resultaram na
necessidade de cirurgia de emergê
ncia
,
consistente em
“laparotomia exploratória e drenagem torácica à direita”

sic
ID 25227823
, bem como em suporte pós-operatório em UTI
.

Nesse contexto, a conclusão a que se chega é que
os réus esgotaram todos os atos executórios colocados à sua disposição e percorreram praticamente a íntegra do
iter criminis
,
pois agrediram fisicamente o ofendido, antes de subtraírem seu automóvel
e demais pertences
, após o que, visando assegurar a própria impunidade e a posse da
res
,
desferiram diversos golpes de faca
em região letal (tórax), de modo que só n
ão alcançaram o resultado morte
porque a vítima recebeu os
cuidados médicos no decorrer
das

semanas pelas quais permaneceu hospitalizada.

A jurisprudência do c. STJ é firme ao estabelecer que a fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito
,
evidenciando o
acerto do d. juízo
a quo

na eleição da menor fração de diminuição – 1/3 (um terço)
. Nesse sentido:

“(...)
3.
Este Superior Tribunal adota o critério
do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital
. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo
crime tentado.
(...
)
”
(
AgRg
no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Dessa forma
,
não há
falar
em elevação da fração r
edutora da tentativa com base no baixo risco de vida suportado pela vítima
, pois
ficou evidente no decorrer da instrução processual que os agentes
percorreram praticamente a íntegra do
iter criminis,
não se consumando o delito apenas em razão dos rápidos cuidados médicos recebidos pela vítima.

Com isso,
conserva-se a fração da tentativa
no mínimo legal.

2. Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados

pelo
s

recorrente
s
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conhe
ço e
NEG
O

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal interposto pelo
s

réus
DEIVID DEVAIR FELIX DA SILVA
e
GABRIEL JUNIOR NEVES
,
mantendo
incólume

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.
1041690-03.2023.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025